Tribunal: TJDFT
Processo: 0740487-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740487-30.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLAÚDIA ROOS DIEHL RECORRIDO: BRUNO CUNHA CARVALHO E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO. APARELHAMENTO. DOCUMENTO ESCRITO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ACOMPANHADO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO INADIMPLIDO E SUA EVOLUÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MÚTUO. MONTANTE DISPONIBILIZADO. PROVA. EXCESSO DE COBRANÇA. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR CORRETO DO DÉBITO INADIMPLIDO. PAGAMENTO, PARCIAL OU TOTAL. QUITAÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO. ELISÃO DO DÉBITO SOBEJANTE. INSUBSISTÊNCIA. ÔNUS DA OBRIGADA INADIMPLENTE (CPC, ARTS. 373, II, e 702, §3o). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV). 2. O legislador processual não exige, como pressuposto e condição de procedibilidade da pretensão injuntiva, seu aparelhamento com qualquer outro documento se aparelhada com o documento escrito da obrigação que a aparelha e memória de evolução do débito dele derivado, conferindo o atributo de título injuntivo ao documento que permite a apreensão de que ostenta obrigação de pagar, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou, ainda, de adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer passível de lhe ser imputada, reservando ao reputado obrigado, de sua parte, o direito de infirmar a imputação no ambiente dos embargos, que descortina amplo contraditório sobre a matéria objeto da prestação (CPC, art. 700). 3. Conquanto resguardado à parte ré aviar embargos monitórios visando desconstituir a obrigação demandada ou modulá-la de conformidade com sua apreensão, sendo-lhe assegurado veicular todas as matérias passíveis de formulação como defesa no procedimento comum, aventando a ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação injuntiva e excesso de cobrança, atrai para si o ônus de desqualificar o comprovante de transferência bancária realizado pelo credor e evidenciar o excesso, declarando o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, determinando que, ignorando esses encargos, o fato impeditivo e o excesso que denunciara não podem ser acolhidos (CPC, arts. 373, II, e 702, §§ 2o e 3o). 4. Subsistindo comprovante material de disponibilização do importe cobrado traduzido em comprovante de transferência bancária, o aparato material é suficiente para viabilizar a formulação de pretensão de cobrança do importe mutuado pela via injuntiva, porquanto subsistente comprovação material do montante pretendido, atraindo a mutuária, ao aviar embargos monitório sob o prisma da insubsistência de prova do mútuo ou de excesso de cobrança decorrente da subsistência de pagamentos parciais, o ônus de lastrear os fatos extintivos do direito demandando em seu desfavor que alinhara, e, não realizando o encargo probatório que lhe estava afetado, compensado o valor efetivamente pago, a pretensão absolutória que deduzira deve ser rejeitada como expressão da cláusula geral que dispõe sobre a repartição do ônus probatório. 5. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigo 700, caput e § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência dos requisitos necessários ao ajuizamento da ação monitória. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 61040449). Em contrarrazões, a parte recorrida postula pela fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada inobservância ao artigo 700, caput e § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005